Tribunal: TJDFT
Processo: 0092459-76.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0092459-76.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIELA REISMAN CUNHA D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a decisão monocrática de mérito (ID 22524794) que anulou o acórdão que rejulgou o recurso de apelação em razão do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445 e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator